Tribunal: TJSP
Processo: 2019525-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravante que novamente tenta cassar decisão que vetou contratações para seu quadro de pessoal sem prévio concurso público – Ausência de fatos novos aptos a modificar o já decidido – Decisão mantida – Agravo não provido.